Tribunal: STF
Processo: AI 176277
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-12-18
Data de publicação: 1995-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
          -  A  Lei  7.701/88, ao  outorgar  competência  a  Seção de
Dissidios  Individuais do  TST para  julgar, em  última instância, no
âmbito  trabalhista, os embargos em  que se alegue violação literal a
dispositivo  da Constituição  da Republica,  não alcou  esse órgão ao
mesmo  plano do Supremo Tribunal Federal, para que se possa sustentar
que  a atribuição dessa  competência e inconstitucional por concorrer
com a competência da Suprema Corte.
          Agravo a que se nega provimento.